Tribunal: TJMT
Processo: 0007504-48.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007504-48.2012.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LINCOLN HEIMAR SAGGIN - CPF: 091.293.751-34 (AGRAVANTE), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0007504-48.2012.8.11.0004

AGRAVANTE:

LINCOLN HEIMAR SAGGIN

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LINCOLN HEIMAR SAGGIN
contra a decisão monocrática de Id. 179409652, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Agravante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação de Cobrança
proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões aduz a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação diante da ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

Assevera que o fundamento para a tese da prescrição apresentada no apelo era distinto daquele que foi outrora apreciado na demanda e se referia especificamente aos encargos adicionais, que não possuíam data de vencimento no título, mas apenas periodicidade de pagamento.

Alega, ainda, que “
os fundamentos do apelo são baseados na ideia de que houve erro de cálculo, o que pode ser perfeitamente analisado, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, na forma do artigo 494, I, do Código de Processo Civil
”, ante a inobservância dos limites objetivos da lide, visto que “
o Banco Agravado cobra além de seu próprio pedido, incluindo no cálculo encargos básicos, de forma inclusive mensal (quando deveria ser anual), em manifesto erro de cálculo
”

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões - Id. 189030698.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023